Tribunal: CARF
Processo: 10840.720718/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECOLHIMENTOS. PEDIDO DE APROVEITAMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EM GFIP. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social - GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante declaração em GFIP.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe apreciação sobre inconstitucionalidade na esfera administrativa.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei. É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador, e a solidariedade está presente quando verificado que a atuação comum deu-se em atividades que se desenvolveram em desacordo com o ordenamento jurídico, ou eivados, em tese, de dolo, fraude e má-fé, de modo a impossibilitar o cumprimento dessas obrigações tributárias.
AUTOS DE INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIAS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Constitui infração à lei a conduta de a empresa deixar de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício importância que reputarem devida, pelo método de aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCORPORAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO DA EMPRESA SUCEDIDA ANTERIOR À SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As normas tributárias assentadas na Seção II do Capítulo V do Código Tributário Nacional estabelecem a responsabilidade tributária da sucessora pelos créditos tributários de responsabilidade da sucedida, decorrentes de fatos geradores ocorridos até a data da incorporação, mesmo que constituído o crédito tributário em data posterior. Tanto o tributo quanto as multas a ele associadas pelo descumprimento da obrigação principal fazem parte do patrimônio da empresa incorporada que se transfere à incorporadora, de modo que a sua cobrança não pode ser cingida (Recurso Especial no 923.012/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos). Nas hipóteses de empresas sob controle comum ou pertencentes a grupo econômico, antes da sucessão empresarial, é cabível também a imputação da multa por descumprimento de obrigação acessória à incorporadora, por infração cometida pela incorporada, ainda que lançada posteriormente ao evento de sucessão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 22. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720718/2011-49
ACÓRDÃO
2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFALIX AMBIENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECOLHIMENTOS.
PEDIDO
DE
APROVEITAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EM GFIP. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência
Social - GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores
apurados no lançamento, a qual se dá mediante declaração em GFIP.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas
comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe apreciação sobre inconstitucionalidade na esfera administrativa.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte
tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
2
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle
ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação
previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada
uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei. É
solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação
que constitua o fato gerador, e a solidariedade está presente quando
verificado que a atuação comum deu-se em atividades que se
desenvolveram em desacordo com o ordenamento jurídico, ou eivados, em
tese, de dolo, fraude e má-fé, de modo a impossibilitar o cumprimento
dessas obrigações tributárias.
AUTOS DE INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIAS DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Constitui infração à lei a conduta de a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Ocorrendo
recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício importância que reputarem
devida, pelo método de aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
3
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCORPORAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO DA EMPRESA
SUCEDIDA ANTERIOR À SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
SUCESSORA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As normas tributárias assentadas na Seção II do Capítulo V do Código
Tributário Nacional estabelecem a responsabilidade tributária da sucessora
pelos créditos tributários de responsabilidade da sucedida, decorrentes de
fatos geradores ocorridos até a data da incorporação, mesmo que
constituído o crédito tributário em data posterior. Tanto o tributo quanto
as multas a ele associadas pelo descumprimento da obrigação principal
fazem parte do patrimônio da empresa incorporada que se transfere à
incorporadora, de modo que a sua cobrança não pode ser cingida (Recurso
Especial no 923.012/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos).
Nas hipóteses de empresas sob controle comum ou pertencentes a grupo
econômico, antes da sucessão empresarial, é cabível também a imputação
da multa por descumprimento de obrigação acessória à incorporadora, por
infração cometida pela incorporada, ainda que lançada posteriormente ao
evento de sucessão.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
CFL
22.
IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para i)
determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196; ii)
cancelar a multa CFL-23, em razão da Súmula CARF no 181.

Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
4
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 2-70), com relatório fiscal às fls. 74-83, versa sobre a exigência de
contribuições previdenciárias — cota da empresa e do segurado, inclusive com a caracterização de
apropriação indébita —, contribuições de terceiros e obrigações acessórias (CFL 30, 38, 23 e 78).
Nos termos do relatório fiscal,
A ALFALIX incorporou a empresa Filadélfia Comércio e Transportes Ltda, neste
relatório denominado simplesmente FILADÉLFIA (CNPJ no 00.426.193/0001-47),
sendo que todas as contribuições sociais devidas neste procedimento fiscal foram
detectadas na FILADÉLFIA, inclusive os códigos CNAE, CNAE-FISCAL, FPAS e
Terceiros descritos no cabeçalho.
Preliminarmente, destacamos a "Planilha GFIP Entregues" anexa a este PAF da
qual faz parte integrante, com as datas de entrega e os números de controle das
GFIP enviadas antes do inicio desta ação fiscal, referente as competências
01/2007 a 12/2008, bem como relacionamos na "Planilha Bases e Valores das
GFIP" anexa a este PAF da qual faz parte integrante, os números de segurados, as
bases de cálculo, as contribuições, as deduções, os valores devidos e as retenções
11% (Lei n° 9711/98) declaradas nas GFIP citadas na "Planilha GFIP Entregues",
separados por contribuições previdenciárias e TERCEIROS.
Através da "Planilha Bases e Valores das GFIP" obtivemos os valores a serem
deduzidos do débito apurado, calculando os valores devidos menos retenções
11%, e se positivo, menos Guias da Previdência Social - GPS recolhidas, mantendo
a separação em contribuições previdenciárias e TERCEIROS.
Na "Planilha Deduções Salários Família e Maternidade" anexa a este PAF da qual
faz parte integrante, constam os salários-família e salários-maternidade lançados
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
5
como dedução do débito constituído, da qual obtivemos através da diferença
entre os valores constantes das folhas de pagamento e os declarados em GFIP.
Acerca da responsabilização da recorrente, afirma-se:
A ALFALIX efetuou a alteração contratual datado de 11/07/2008, registrada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP n° 366.641/08-6 de 03/11/2008,
procedendo a incorporação do ativo e passivo da FILADÉLFIA. Em contrapartida, a
FILADÉLFIA efetuou o distraio social datado de 11/07/2008 com encerramento de
suas atividades nesta data e com incorporação pela ALFALIX, conforme registro no
JUCESP n" 388.642/08-0 de 03/11/2008. Mesmo com todas estas formalidades de
incorporação, a FILADÉLFIA continuou a declarar GFIP desde a competência
07/2008 (data da alteração e do distrato) ou 11/2008 (data da registra na
JUCESP).
Outro fato que configura a responsabilidade tributária da ALFALIX é possuir sua
sede localizada na Av. Wilson Folador, n° 1665 - Distrito industrial, na cidade de
Monte Alto / SP desde sua constituição em 28/04/2008 (contrato social registrado
na JUCESP n° 35222196351), e a FILADÉLFIA ter sua sede localizada neste mesmo
endereço durante o período de 22/02/2001 (alteração contratual registrado na
JUCESP n° 33517/01-0) até 20/03/2008 (alteração contratual registrado na JUCESP
n°51.298/08-9). Tal fato está amparado pelo art. 133 do CTN.
Citamos, ainda, que na Reclamação Trabalhista n° 001066/2009 da 14 Vara do
Trabalho de Jaboticabal / SP, consta parecer jurídico emitido pela Secretaria de
Negócios Jurídicos do Município de Monte Alto /SP, datado de 03/09/2008,
autorizando a cessão dos serviços contratados com a FILADÉLFIA para a ALFALIX,
com cópia da alteração contratual e distrato social já citado acima.
Em relação à caracterização como grupo econômico, afirma-se:
a) A FILADÉLFIA através do registro na JUCESP n° 107168/00-5 de 09/06/2000
passou a ter como sócio-administrador o Sr. Sebastião Carlos de Oliveira e, no
registro na JUCESP n° 109576/05-6 de 25/05/2005 como sócia a Sra. Sandra
Regina Sabo, esposa do Sr. Sebastião:
b) A Filadélfia Locação e Construção Ltda através do registro na JUCESP n"
254504/07-3 de 11/06/2007 passou a ter como sócio-administrador o Sr. Carlos
Henrique de Oliveira, irmão do Sr. Sebastião), e como sócia a Sra. Adília Calixto
Menezes e, no registro na JUCESP n o 362884/07-9 de 26/11/2007 retirou-se a Sra
Adília e admitiu se a Sra. Adriana Ribeiro de Oliveira;
c) O Sr. Carlos Henrique de Oliveira foi funcionário da FILADÉLFIA, no cargo de
Gerente Administrativo no período de 01 /04/2007 a 02/10/2008;
d) A ALFALIX constituiu-se através do registro na JUCESP n° 747617/08-9 de
28/04/2008 tendo como sócio-administrador o Sr. Carlos Rafael de Oliveira (filho
do Sr. Sebastião) e como sócio o Sr. Carlos Henrique de Oliveira (irmão do Sr.
Sebastião):
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
6
e) Procuração pública emitida em 16/02/2006 tendo como outorgante a
FILADÉLFIA e como outorgado o Sr. Carlos Rafael de Oliveira, concedendo amplos,
gerais e ilimitados poderes para gerenciar o negócio;
f) Procuração pública emitida em 04/06/2008 tendo como outorgante a Filadélfia
Locação e Construção Ltda e como outorgado o Sr. Sebastião Carlos de Oliveira,
concedendo amplos, gerais e ilimitados poderes para gerenciar o negócio;
g) Procuração pública emitida em 22/01/2008 tendo como outorgante a Filadélfia
Locação e Construção Ltda e como outorgado o Sr. Carlos Rafael de Oliveira,
concedendo amplos, gerais e ilimitados poderes para gerenciar o negócio;
h) Procuração pública emitida em 05/10/2009 tendo como outorgante a ALFALIX
e como outorgado o Sr. Sebastião Carlos de Oliveira, concedendo amplos, gerais e
ilimitados poderes para gerenciar o negócio;
i) Algumas rescisões contratuais de funcionários da FILADÉLFIA no período de
30/04/2008 a 20/01/2009, com pagamentos efetuados através de cheques
nominais da Filadélfia Locação e Construção Ltda, com o nome do funcionário e
liquido a receber da rescisão de contrato de trabalho idêntico ao cheque
nominais, bem como as rescisões e os cheques assinados pelos Srs. Carlos Rafael
de Oliveira ou Carlos Henrique de Oliveira;
j) Algumas rescisões contratuais de funcionários da FILADÉLFIA no período de
02/03/2009 a 18/11/2009, com pagamentos efetuados através de cheques
nominais da ALFALIX, com o nome do funcionário e liquido a receber da rescisão
de contrato de trabalho idêntico ao cheque nominal, bem como as rescisões e os
cheques assinados pelo Sr. Carlos Rafael de Oliveira;
k) Reclamação Trabalhista n" 00962/2008 da 1a Vara do Trabalho de Jaboticabal /
SP, ajuizada em 13/08/2008, tendo como reclamante Luiz Romão Fernandes e
reclamados FILADÉLFIA e Filadélfia Locação e Construção Ltda, trabalhados nos
períodos de 19/03/2008 a 17/05/2008 e 19/05/2008 a 21/07/2008,
respectivamente (18/05/2008 foi domingo). O primeiro reclamado foi
representado pelo procurador Sr. Carlos Rafael de Oliveira, e o segundo pelo
sócio-administrador Sr. Carlos Henrique de Oliveira. Ante a sentença do juiz da
causa, foi declarada a solidariedade entre as reclamadas.
I) Encontrava-se no interior do Livro de Inspeção do Trabalho da FILADÉLFIA, carta
de preposto da FILADÉLFIA endereçada ao Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE, datado de 29/01/2009, assinada pelo sócio-administrador Sr. Sebastião
Carlos de Oliveira, com reconhecimento de assinatura peio 2° Tabelião de Notas e
de Protesto de Letras e Títulos de Monte Mo / SP, datado de 30/01/2009.
Diante dos relatados acima, entendemos que a FILADÉLFIA tem relação de
interdependência econômica, financeira e gerencial com a Filadélfia Locação e
Construções Ltda, pois o que é mais contundente é o Sr. Carlos Rafael de Oliveira
gerenciando as duas empresas, assinando rescisões de contrato de trabalho de
funcionários da primeira e cheques para liquidar estas rescisões da segunda.
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
7
Outro fato a se considerar é o Sr. Carlos Henrique de Oliveira assinar a rescisão de
contrato de trabalho do funcionário José Edson da Silva da FILADÉLFIA ocorrido
em 28/07/2008, sendo sócio-administrador da Filadélfia Locação e Construções
Ltda e Gerente Administrativo da FILADÉLFIA. Mais outro fato a se considerar é
rescisões da FILADÉLFIA sendo liquidados pela Filadélfia Locação e Construção
Ltda durante o período de 04/2008 a 01/2009, ou seja, após a incorporação
ocorrida pela ALFALIX (após a alteração contratual/destrato social ou seu registro
na JUCESP).
Entendemos, ainda, que diante dos relatos acima, o Sr. Sebastião Carlos de
Oliveira tem relação pessoal e direta com as três empresas citadas, ou seja:
(i) na FILADÉLFIA foi ou é sócio-administrador, pois assinou como o sendo
na carta de preposto mesmo após a incorporação pela ALFALIX;
(ii) na Filadélfia Locação e Construção Ltda possui seu irmão Sr. Carlos
Henrique de Oliveira como sócio-administrador, na qual no período de
01/04/2007 a 02/10/2008 foi seu funcionário na FILADÉLFIA em cargo
gerencial, bem como detém procuração pública para gerir com amplos,
gerais e ilimitados poderes as três empresas;
(iii) na ALFALIX possui procuração pública para gerir com amplos, gerais e
ilimitados poderes, e sendo o sócio-administrador seu filho.
Diante de todo o exposto, temos a convicção de que a Filadélfia Locação e
Construção Ltda formou grupo econômico com a FILADÉLFIA, e após a
incorporação, com a ALFALIX, conforme previsão legal contida no inciso IX do
artigo 30 A da Lei n° 8212, de 24/07/1991, com subsidio no §2° do artigo 2° da
Consolidação das Leis do Trabalho. Também ficou caracterizado o interesse
comum do Sr. Sebastião Carlos de Oliveira juntamente com o grupo econômico de
fato acima citado, em relação aos fatos geradores de contribuição previdenciária
lançados neste PAF, conforme previsão legal contida no inciso I do art. 124 do
CTN.
Como consequência, o relatório "Informações Para o Contribuinte - IPC" anexo a
este PAF, com exceção do AI n° 37.323.559-3, á extensivo aos devedores
solidários Filadélfia Locação e Construção Ltda e o Sr. Sebastião Carlos de Oliveira,
cabendo-os o direito de interpor defesa, bem como ciente de que ficarão
impedidos de obter a Certidão Negativa de Débito - CND ou a Certidão Positiva de
Débito com Efeitos de Negativa - CPD-EN, procedendo-se à inclusão destes no
Cadastro Informativo de Créditos Quitados do Setor Público Federal - CADIN,
ressalvadas as hipóteses de suspensão da exigibilidade e de extinção do crédito.
Da Impugnação
A recorrente, juntamente com Filadélfia - Locação e Construção Ltda. - me, e
Sebastião Carlos de Oliveira, apresentaram Impugnação (fls. 2065-2087), argumentando em
síntese que:
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
8
a) Sobre a responsabilidade:
a. Não há grupo econômico entre as empresas impugnadas. A alegação
do auditor fiscal de grupo econômico é equivocada, pois a relação de
parentesco entre os sócios não implica solidariedade jurídica para o
pagamento de contribuições tributárias.
b. Sebastião Carlos de Oliveira e sua esposa Sandra Regina Sabo eram
sócios da Filadélfia Comércio e Transporte Ltda. Carlos Henrique de
Oliveira (irmão de Sebastião) e Adília Calixto Menezes eram sócios da
Filadélfia Locação e Construção Ltda. Adília foi substituída por
Adriana Ribeiro de Oliveira, e Carlos Henrique foi funcionário da
Filadélfia Comércio e Transporte Ltda. entre 2007 e 2008. A empresa
Alfalix tem como sócios Carlos Rafael de Oliveira (filho de Sebastião)
e Carlos Henrique de Oliveira. Sebastião e Carlos Rafael receberam
poderes de administração sobre a Filadélfia Locação, mas isso não
configura interdependência econômica ou gerencial.
c. O auditor fiscal não comprovou que Sebastião Carlos de Oliveira ou a
Filadélfia Locação participaram do fato gerador das contribuições
tributárias.
d. A alegação de existência de grupo econômico contraria a legislação e
o entendimento dos tribunais. O STJ, no Recurso Especial no 884.845-
SC, afirmou que a solidariedade tributária exige participação direta
no fato gerador. A presunção de solidariedade não se aplica da
mesma forma no direito tributário como em outros ramos jurídicos.
e. As autuações são nulas, pois a Alfalix (incorporadora da Filadélfia
Comércio e Transporte Ltda.) não praticou irregularidades e não é
devedora dos tributos apurados. O auditor fiscal não demonstrou
que os impugnantes atuaram conjuntamente no fato gerador das
contribuições.
f. As empresas Filadélfia Locação, Filadélfia Comércio e Transporte
Ltda. e Alfalix possuem quadros societários, patrimônios, CNPJs e
administradores distintos. Não há confusão patrimonial ou de
empresas que justifique a alegação de grupo econômico.
g. Sebastião era sócio da Filadélfia Comércio e Transporte Ltda.,
incorporada pela Alfalix. Não há motivos para incluí-lo na sujeição
passiva solidária, pois não há indícios de excesso de poderes,
infração de lei ou atos ilícitos por parte dele. A inclusão de Sebastião
contraria o Princípio da Autonomia Patrimonial e o entendimento do
STJ. O patrimônio pessoal de Sebastião não pode ser usado para
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
9
garantir o pagamento de tributos, pois não há prova de insolvência
da Filadélfia Comércio e Transporte Ltda. ou da Alfalix. A
responsabilidade tributária do sócio só ocorre em casos de fraude,
abuso de personalidade jurídica ou insolvência da empresa, o que
não foi demonstrado.
h. A desconsideração da personalidade jurídica só pode ser feita pelo
Poder Judiciário, após ampla defesa e contraditório, e não pelo Fisco.
O artigo 50 do Código Civil e o artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor preveem a desconsideração, mas apenas em processos
judiciais.
i. Caso exista responsabilidade pelo débito, esta recai apenas sobre a
Alfalix, que incorporou a Filadélfia Comércio e Transporte Ltda. Os
demais impugnantes devem ser excluídos da autuação.
b) Sobre as obrigações principais exigidas:
a. O Sr. Auditor Fiscal procedeu a apuração das contribuições como se a
Impugnante Alfalix, incorporadora da Filadélfia Comércio, não tivesse
procedido nenhum recolhimento a este título. No entanto, conforme
se observa das cópias das guias de recolhimento e planilha que
seguem em anexo a Impugnante Alfalix procedeu o recolhimento das
referidas contribuições, as quais chegam a quantia de R$ 898.208,46,
demonstrando que o suposto débito apurado equivocadamente pelo
Sr. Auditor Fiscal é inexistente.
b. Os valores apurados pelo Sr. Adutor Fiscal são superiores aos
recolhimentos apresentados, pois estão acrescidos de correção
monetária, juros, multas e demais cominações legais, e, por esta
razão são superiores aos valores apresentados pela Impugnante
Alfalix, mais uma vez ressaltando que os supostos débitos não
existem e já foram quitados, conforme comprovado documentalmente.
c. Note-se das cópias das guias que seguem em anexo, que existem
alguns recolhimentos que foram realizados em atraso, e foram pagos
com os acréscimos legais (juros, multa e etc), onde estes valores
também devem ser deduzidos dos valores equivocadamente
apurados pelo Sr. Auditor Fiscal, bem como, deve ser aplicado as
contribuições exigidas nas autuações o beneficio da redução da
multa na ordem de 50%, pois foram pagas dentro do prazo de trinta
dias contados da data em que o Contribuinte foi notificado do
lançamento.
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
10
d. Frise-se que a Impugnante Alfalix diligenciou perante os tomadores
de serviço da Empresa Filadélfia Comercio e Transporte Ltda., onde
alguns fornecerem as cópias das guias que seguem em anexo, e,
outros até a presente data não atenderam a solicitação, mas a
Impugnante Alfalix continua diligenciando neste sentido, e assim que
obtiver as demais guias, as mesmas serão apresentadas nos autos,
pelo que desde já fica requerido dilação de prazo para comprovar os
demais recolhimentos das contribuições sociais objeto das
autuações.
e. Está documentalmente demonstrado que a Impugnante Alfalix,
incorporadora da Empresa Filadélfia Comércio e Transporte Ltda.,
não é devedora das contribuições mencionadas nos autos de
infrações objetos desta impugnação, o que consequentemente
demonstra que os Impugnantes também não são devedores das
obrigações acessórias e respectivas cominações legais.
c) Sobre as obrigações acessórias:
a. A Impugnante Alfalix não tinha nada a omitir, e espontaneamente
apresentou todos os documentos que tinha em seu poder, bem
como, informou que não possuía cópia do acervo documental da
referida Empresa Incorporada e por esta razão não existia meios para
cumprir a exigência, sendo indevido as autuações a este respeito.
b. Se a Empresa Filadélfia Comércio e Transporte Ltda., não apresentou
as documentações, arquivos, sistemas em meio digital, e, etc, se
trata de um erro de mera formalidade não justificando a lavratura
das autuações, haja vista que os recolhimentos a título das
contribuições sociais foram devidamente efetuados aos cofres
públicos, conforme anteriormente comprovado.
c. Ressalte-se que, após ocorrida a incorporação a Impugnante Alfalix
também não possuía meios de proceder o cumprimento das
formalidades objeto dos autos de infrações n.°s 37.323.557-7,
37.323.562-3, 37.323.563-1 e 37.323.564-0, uma vez que, conforme
já informando anteriormente, a Empresa Incorporada Filadélfia
Comércio e Transporte Ltda., teve seu acervo documental extraviado
e não possuam cópias de segurança.
d. Tal situação é a mais pura verdade, haja vista que, o Sr. Auditor Fiscal
quando iniciou o procedimento fiscalizatório foi informada desta
situação, e, a Impugnante Alfalix apresentou ao mesmo todos os
documentos que tinha da Empresa Incorporada Filadélfia Comércio,
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
11
os quais inclusive possibilitaram a lavratura das autuações objeto
desta impugnação, demonstrando que a alegação de não
apresentação de documentos não justificava multa imposta aos
Impugnantes.
e. O Sr. Auditor Fiscal em razão dos lançamentos equivocados à titulo
de contribuições sociais, consequentemente lavrou as autuações n.°s
37.323.557-7, 37.323.562-3, 37.323.5631 e 37.323.564-0, as quais
são indevidas e nulas.
f. As autuações pelo suposto não cumprimento das obrigações
acessórias, são indevidas e nulas, haja vista que, conforme informado
pela Impugnante Alfalix ao Sr. Auditor Fiscal quando ao inicio da
fiscalização, os documentos da Empresa Incorporada Filadélfia
Comercio e Transporte Ltda., foram extraviados.
g. Frise-se ainda que, a autuação objeto da DEBCAD n.° 37.323.564-0,
também deve ser totalmente anulada, uma vez que, o Sr. Auditor
Fiscal alega que não foi exibido qualquer documento ou livro
relacionado as contribuições sociais, ou lhe foi apresentado livro ou
documento que não atenda as formalidades legais. No entanto, com
base nos documentos que lhe foram apresentados pela Impugnante
Alfalix, bem como, aqueles certamente apresentados pela Empresa
Filadélfia Comércio aos Órgãos Públicos, foi possível ao mesmo
proceder a apuração e lavratura dos autos de infrações objeto desta
impugnação, situação esta que demonstra que as obrigações
acessórias foram cumpridas, e que as autuações devem ser
declaradas totalmente nulas.
h. Além do mais, a Autuação n.° 37.323.562-3, possui vício insanável, o
que a torna totalmente nula, uma vez que não é embasada em
nenhuma previsão legal, o que torna impossível qualquer justificativa
para sua imposição.
i. No corpo da autuação, existe um campo denominado de
«DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL
INFRINGIDO", o qual especifica o seguinte: "Deixar a empresa de
cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal, ...”
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
12
j. Há de salientar ainda que, o Auto de Infração no campo especificado
como "DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA", possuindo a
seguinte redação: "Lei n. 8.212, de 29.08.91, art. 12, III, parágrafo
único."
k. Ocorre que conforme se observa da transcrição do artigo 12 da Lei
Federal n.° 8.212/91, o mesmo não possui parágrafo único, bem
como, o inciso III, foi revogado pela Lei n.° 9.876/99. ·Ocorre que,
conforme se verifica pela simples leitura do dispositivo legal supra
descrito, o mesmo não possui inciso III, e parágrafo único, bem
como, sua redação não possui nenhuma relação com a descrição
sumária da suposta infração praticada pela Impugnante Alfalix,
incorporadora da Empresa Filadélfia, onde não se vislumbra a prática
da irregularidade mencionada pelo Sr. Auditor Fiscal, sendo
injustificada e ilegal a atuação, já que o dispositivo legal não possui
relação com a argumentação da autuação. A penalidade imposta não
produz efeito no mundo jurídico, devendo ser declarada totalmente
nula, uma vez que, a mesma foi lavrada sem amparo e sem previsão
legal, situação esta que não é admitido pelas previsões legais e
princípios que norteiam o Direito Administrativo, em especial o
princípio, da legalidade. No que tange a autuação n.° 37.323.563-1, a
mesma é totalmente contrária as próprias informações contidas no
auto de infração, sendo de rigor sua anulação.
l. A autuação mencionada, diz respeito a Impugnante Alfalix,
incorporadora da Empresa Filadélfia Comércio, ter deixado de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço. No entanto, no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF, o Sr. Auditor Fiscal
informa no campo de Documentos Examinados que, procedeu o
exame da folha de pagamento, situação esta que demonstra a
contradição e equívoco na elaboração da autuação, bem como nas
informações constantes da autuação, devendo a mesma ser
integralmente anulada. Portanto, a autuação é irregular, não
devendo incidir em nenhuma das penalidades que lhe foram
imputadas. Em síntese, em razão dos recolhimentos das
contribuições objeto da presente impugnação, situação esta
documentalmente comprovada através das cópias das guias que
seguem em anexo, todas as autuações que foram lavradas em face
dos Impugnantes não possuem amparo legal, devendo ser anulados
todos os autos de infrações, cancelando os supostos débitos
tributários em discussão.
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
13
m. Enfim, desnecessário maiores delongas, dada a clareza da situação,
restando demonstrado de forma inequívoca e segura que, os
lançamentos retratados nestes autos devem ser totalmente
cancelados. O cancelamento deve abranger não apenas as
contribuições sociais, mas também todas as obrigações acessórias,
qualquer lançamento reflexo e demais cominações legais,
cancelando por completo as autuações.
Pede, ao final, que seja provida a impugnação para declarar a insubsistência de
todas as autuações, com o cancelamento das multas de demais cominações, determinando o
consequente arquivamento do processo. Pedem, ainda, a dilação de prazo para apresentação de
outras guias que comprovam que a impugnante Alfalix, incorporadora da Empresa Filadélfia
Comércio procedeu o recolhimento das contribuições sociais objeto das autuações, uma vez que,
até o presente momento apesar das inúmeras diligências realizadas alguns dos tomadores de
serviço não apresentaram todas as guias.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 2260-2297) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe apreciação sobre inconstitucionalidade na esfera administrativa.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
14
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei. É solidariamente
obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato
gerador, e a solidariedade está presente quando verificado que a atuação comum
deu-se em atividades que se desenvolveram em desacordo com o ordenamento
jurídico, ou eivados, em tese, de dolo, fraude e má-fé, de modo a impossibilitar o
cumprimento dessas obrigações tributárias.
AUTOS DE INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIAS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Constitui infração à lei a conduta de a empresa deixar de informar em GFIP todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício importância que reputarem devida, pelo método de
aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
GUIAS DE RECOLHIMENTOS APRESENTADOS. COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO.
A compensação de contribuição social destacada em nota fiscal e retido pelo
tomador requer da prestadora o cumprimento das obrigações acessórias
definidas na seção IX, arts. 161 a 164 da IN no.03, em vigor à época dos fatos
geradores.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, intimada da decisão de primeira instância em 23/09/2014 (fls.
2.306), apresentou recurso voluntário (fls. 2.309-2.340), em 22/10/2014, juntamente com
Filadélfia - Locação e Construção Ltda. - me, e Sebastião Carlos de Oliveira, os quais foram
intimados em 25/09/2014 (fl. 2.037) e 29/09/2014 (fl. 2.308), reiterando os argumentos da
impugnação. Alega, ainda, a inconstitucionalidade da decisão, requerendo que seja declarada
insubsistência da autuação. Pede, alternativamente, que seja aceita a compensação do valor já
recolhido aos cofres públicos.
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
15
O Recorrente junta ao processo cópia dos autos de execução fiscal (fls. 2382-2381)
que a União move em face de Filadélfia Comércio e Transportes Ltda., distribuída em 18/10/2011
(posteriormente à apresentação de Impugnação pela Recorrente). Apresenta também recibo de
parcelamento de débitos federais em seu nome (fls. 2452-2456).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições
previdenciárias — cota da empresa e do segurado, inclusive com a caracterização de apropriação
indébita —, contribuições de terceiros e obrigações acessórias (CFL 30, 38, 23 e 78).
Inicialmente, veja-se que o Recorrente apresenta cópia dos autos de execução fiscal
(fls. 2382-2381) movida em face de Filadélfia Comércio e Transportes Ltda (incorporada pela
recorrente) e recibo de parcelamento de débitos federais em seu nome (fls. 2452-2456).
Apesar de afirmar que a cobrança neste processo implicaria em um bis in idem, pois
haveria coincidência de valores, analisando os documentos e cotejando-os com o auto de infração,
verifico que não existe coincidência entre as competências lançadas e as competências
executadas, nem em relação às competências lançadas e aquelas que foram objeto de
parcelamento. Dezoito competências do lançamento não foram executadas. Apenas as
competências 11/2008 e 12/2008 constam do lançamento e da execução. Já o parcelamento,
abarca as competências 13/2005 a 07/2007. Somente as competências 01/2007, 02/2007 e
03/2007 estariam abarcadas pelo parcelamento, caso esse tenha sido realmente efetivado. A
ressalva aqui é relevante, uma vez que o recorrente não trouxe ao processo provas de que o
parcelamento estaria em vigor. Consta dos autos apenas o recibo do pedido. De todo modo, caso
o parcelamento esteja em vigor, a consequência jurídica, em relação às parcelas referentes às
competências 01/2007, 02/2007 e 03/2007, seria a impossibilidade de discuti-las no presente
processo, dada a confissão irrevogável e irretratável dos débitos que é condição para a adesão ao
benefício. Em relação à coincidência relativa à execução, cabe ao contribuinte requerer a sua
exclusão da CDA, dado que o crédito em questão consta com a exigibilidade suspensa em virtude
de seu questionamento neste processo, o que também pode ser suscitado perante o órgão
preparador na origem. Sem prejuízo para o Recorrente, portanto.
Segue-se, ainda, a questão de saber como a execução em questão pôde ser ajuizada
contra a Filadélfia, uma vez que consta destes autos a sua incorporação pela Recorrente. Como se
sabe, a incorporadora sucede integralmente a incorporada em relação a débitos tributários
anteriores à incorporação, mesmo porque após a incorporação a incorporada não mais existe
juridicamente.
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
16
Em relação à responsabilidade pelo descumprimento de obrigações acessórias
relativas à incorporada, tendo em vista que a autuação refere-se a empresas pertencentes a grupo
econômico, cuja caracterização precede a incorporação, entendo cabível a imputação da multa
por descumprimento de obrigação acessória à Recorrente (incorporadora), por infração cometida
pela incorporada, ainda que o lançamento tenha sido posterior à sucessão. Também não socorre a
Recorrente a alegação de que os documentos tenham sido extraviados, o que impossibilitaria a
correção das declarações, sobremaneira porque desacompanhada de provas e articulada no
intuito de tentar atribuir ao Fisco o ônus probatório que é dela e não deste último.
Assim, rejeito as alegações da recorrente neste aspecto.
Em relação aos demais argumentos, tendo em vista que a Recorrente aduz em
recurso os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto
condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
NULIDADE DO LANÇAMENTO A interessada requer a nulidade do feito, sob a
alegação de que a autoridade fiscal desconsiderou a sua contabilidade,
representada pelo livro diário, ao justificar que "tendo em vista a grande
quantidade de lançamentos contábeis toma inviável conciliar os valores pelo livro
diário'”.
O argumento aventado pela interessada não deve ser considerado no julgamento
do presente processo, uma vez que a lavratura do correspondente auto de
infração não decorreu da desconsideração da contabilidade, mas pela não
apresentação da folha de Pagamento de contribuintes individuais, do Livro Razão
e dos Balancetes Mensais, solicitados no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal e
Intimações subsequentes, bem como não está dentre os enumerados no art. 59
do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o auto de infração, integrado por
seus anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as
informações necessárias à defesa do contribuinte.
A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
17
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de
lançamento.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade.
[...]
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Não cabe a esta instância julgadora
apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei por ser matéria reservada ao
Poder Judiciário, corroborada pela presunção de constitucionalidade das leis,
decorrente do processo legislativo pátrio, em que há o controle prévio desse
aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do Poder Executivo, que
afasta a competência deste órgão julgador administrativo – integrante do Poder
Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal, norma que o Congresso
Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
18
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle
posterior de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à
autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado,
acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor; somente se tivesse
sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a
publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da resolução do
Senado Federal que suspender a sua execução; ou se houvesse decisão judicial,
proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, ou
inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada
pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, expressamente, vedou tal hipótese:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
inconstitucionalidade, nos termos retrocitados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A interessada alega que o auto de infração DEBCAD n.° 37.323.562-3 possui vício
insanável, o que a torna totalmente nula, uma vez que não é embasada em
nenhuma previsão legal, que o Auto de Infração DEBCAD n.° 37.323.563-1, é
totalmente contrária as próprias informações contidas no auto de infração, sendo
de rigor sua anulação, ao informar que no Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal - TEPF, o Sr. Auditor Fiscal informa no campo de Documentos
Examinados que, procedeu o exame da folha de pagamento, situação esta que
demonstra a contradição e equivoco na elaboração da autuação.
Quanto à descrição dos fatos e das razões que motivaram as emissões dos citados
Autos de Infrações, ao contrário do que a interessada alega, pelo conjunto de
documentos pertencentes ao processo, é possível compreender perfeitamente
todos os motivos, bem como identificar todos os fundamentos legais que o
amparam.
O devido processo legal, contemplado no art. 5o, LIV da CF/88, é assegurado pelas
leis e atos que normatizam o desenvolvimento do processo administrativo fiscal, e
os princípios da ampla defesa e do contraditório, também prestigiados pela Carta
Magna, art. 5o, LV, são aplicáveis na medida em que se permite ao impugnante
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
19
apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julgou relevantes,
fundamentados nas razões de direito que entende aplicáveis ao caso, e instruída
com as provas que considera necessárias, participando assim na formação do
provimento que pretende obter.
O Relatório Fiscal objetiva a exposição das constatações de irregularidades
decorrentes de análise das informações pertinentes pela fiscalização ou por
descumprimento de obrigações acessórias no decorrer ação fiscal, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, e a ensejar ao
crédito, traduzido pelo valor da multa aplicada, o atributo de certeza e liquidez
para garantia da futura execução fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
apresentados ou não apresentados pela própria interessada, a partir dos quais foi
constituído o crédito previdenciário, de forma clara e precisa, permitindo
identificá-la, e, se for o caso, contestá-la fundamentadamente.
Deve-se dizer que o devido processo legal é assegurado pelas leis e atos que
normatizam o desenvolvimento do processo administrativo fiscal. Os princípios da
ampla defesa e do contraditório são prestigiados na medida em que as mesmas
normas permitem ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julgou relevantes, fundamentados nas razões de direito que
entendeu aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considerou
necessárias, participando assim na formação do provimento que pretende obter.
Nota-se, pelos termos que constam da sua impugnação, bem como pelos
documentos por ele acostados aos autos, que a interessada compreendeu de
forma clara os procedimentos bem como a forma de exposição por meio dos
relatórios e documentos anexos ao Relatório de Fiscalização – REFIS.
Em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade do
presente processo sob a tese de que houve cerceamento do direito da ampla
defesa da contribuinte, haja vista estarem descritos os todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos
legais; o Relatório Fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de
que foram oferecidas totais condições para que a interessada compreenda
perfeitamente os procedimentos adotados pela auditoria fiscal. Como se verá nos
tópicos apropriados deste voto, o auto de infração foi lavrado de acordo com o
que dispôs a legislação sobre a matéria.
Portanto, verifica-se nos autos a exuberância de relatórios e documentos que são
os requisitos estabelecidos na legislação, e pode se concluir que o Relatório Fiscal
identifica os dispositivos legais aplicados ao lançamento e o fato gerador das
contribuições previdenciárias e que a Auditoria Fiscal apenas aplicou a legislação
vigente, em nítida obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional,
e
portanto,
consubstancia
um
procedimento
administrativo
perfeitamente regular e válido.
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
20
Por essa razão, os pedidos formulados serão apreciados como sendo de
improcedência do lançamento.
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Em relação à formação de grupo econômico, difícil a tarefa de segregar o
planejamento tributário abusivo do não abusivo, cujas hipóteses que os
caracterizam são bastante diversificadas, pois vão desde a fraude à lei, o abuso de
direito, o abuso de forma, até a falta de propósito negocial. Nesse sentido, a Lei
Complementar no 104, de 10/01/2001, introduziu um parágrafo único no artigo
116 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 116. "Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos
constitutivos
da
obrigação
tributária,
observados
os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária."
Inicialmente, o ato administrativo tem presunção de veracidade e legalidade cuja
lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro, in Direito Administrativo, 12a ed., 2000, Ed.
Atlas, São Paulo, assim leciona:
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse
atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração.
(...) a presunção de veracidade inverte o ônus da prova.
Assim, se não obtiver provas diretas da ocorrência do fato gerador, o Fisco poderá
valer-se das provas indiretas, dentre elas, a presunção.
A prova documental é o instrumento de maior uso na atividade fiscal e quanto ao
objeto, a prova pode ser direta e a indireta. Prova direta é aquela que tem por
objeto imediato o fato que se quer provar ou que consiste neste mesmo fato. Já a
prova indireta é aquela que resulta de algum fato de tal maneira relacionado com
o fato principal, que, da sua existência, chega-se à certeza do fato principal.
É extreme de dúvidas que a prova direta de certas práticas são muito improváveis,
haja vista que alguns atos negociais são formalizados regularmente mas o
conteúdo real fica na reserva mental de cada partícipe, cuja impossibilidade de
exame justifica a prova indireta.
Uma das provas indireta é a presunção, que compreende um processo lógico, um
raciocínio pelo qual da existência de um fato reconhecido como certo se deduz a
existência do fato que se quer provar. A presunção é o resultado do raciocínio,
que se guia nos conhecimentos gerais universalmente aceitos e por aquilo que
ordinariamente acontece para chegar ao conhecimento do fato probando.
Presumir é comprovar indiretamente um fato não provado diretamente. A
presunção é perfeitamente válida não apenas em Direito Tributário, mas em
todos os ramos do direito. Sobre o assunto, assim se manifesta Paulo Celso B.
Bonilha, in Da Prova no Processo Administrativo Tributário. São Paulo, Dialética:
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
21
“O objeto da prova, como já vimos, é o fato por provar-se. Sob este
aspecto, as provas dividem-se em diretas e indiretas. A prova direta refere-
se ou consiste no próprio fato probando. A prova indireta não se refere ao
fato que se quer provar, mas a outro, por via da qual se chega, de forma
mediata, ao fato probando – são provas indiretas as presunções e indícios.
(...)
Nesse sentido é o magistério de Maria Rita FERRAGUT, in Presunções no Direito
Tributário, São Paulo, Dialética:
Não há diferença substancial entre a prova direta (pericial, documental,
testemunhal etc.) e as presunções legais. Há apenas diferença no que tange
o nexo lógico: enquanto a prova relaciona-se diretamente ao fato que se
pretende demonstrar como verdadeiro, a presunção relaciona-se de forma
indireta, apoiando-se em indícios para provar a ocorrência do fato
indiciado.
Segundo ainda Maria Rita Ferragut, em Presunções no Direito Tributário (Ed.
Dialética, 2001), a presunção pode ser aplicada no direito tributário, sem ferir
qualquer de seus princípios, desde que os indícios sejam graves, precisos e
concordantes, ou seja, as relações do fato conhecido com o fato desconhecido
sejam tais que a existência de um estabelece, por uma forte indução, a existência
do outro; inexista prova em contrário, apesar de ser possível apresentá-las e por
fim, haja impossibilidade ou razoável dificuldade para que a fiscalização busque
com exatidão a verdade real ou a comprovação da simulação promovida pela
contribuinte.
No Tópico 19. Constituição de Grupo Econômico e Sujeição Passiva Solidária
(Expressão “e outros” no Cabeçalho) (fls. 82 a 83), a auditoria-fiscal caracterizou a
ocorrência de formação de grupo econômico e sujeição passiva, pelas seguintes
situações:
- A FILADÉLFIA formou grupo econômico com a Filadélfia Locação e
Construção Ltda (CNPJ no 03.223.426/0001-00 até sua incorporação para
ALFALIX. Continuou a partir desta incorporação a formação de grupo
econômico entre a Filadélfia Locação e Construção Ltda e a ALFALIX.
- Relatamos abaixo fatos e atos que nas levam ao convencimento da
formação do grupo econômico acima citado e da sujeição passiva do Sr.
Sebastião Carlos de Oliveira, como segue: a) A FILADÉLFIA através do
registro na JUCESP n° 107168/00-5 de 09/06/2000 passou a ter como sócio-
administrador o Sr. Sebastião Carlos de Oliveira e, no registro na JUCESP n°
109576/05-6 de 25/05/2005 como sócia a Sra. Sandra Regina Sabo, esposa
do Sr. Sebastião:
b) A Filadélfia Locação e Construção Ltda através do registro na JUCESP n"
254504/07-3 de 11/06/2007 passou a ter como sócio-administrador o Sr.
Carlos Henrique de Oliveira, irmão do Sr. Sebastião), e como sócia a Sra.
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
22
Adília Calixto Menezes e, no registro na JUCESP n o 362884/07-9 de
26/11/2007 retirou-se a Sra Adília e admitiu se a Sra. Adriana Ribeiro de
Oliveira;
c) O Sr. Carlos Henrique de Oliveira foi funcionário da FILADÉLFIA, no cargo
de Gerente Administrativo no período de 01 /04/2007 a 02/10/2008;
d) A ALFALIX constituiu-se através do registro na JUCESP n° 747617/08-9 de
28/04/2008 tendo como sócio-administrador o Sr. Carlos Rafael de Oliveira
(filho do Sr. Sebastião) e como sócio o Sr. Carlos Henrique de Oliveira
(irmão do Sr. Sebastião):
e) Procuração pública emitida em 16/02/2006 tendo como outorgante a
FILADÉLFIA e como outorgado o Sr. Carlos Rafael de Oliveira, concedendo
amplos, gerais e ilimitados poderes para gerenciar o negócio;
f) Procuração pública emitida em 04/06/2008 tendo como outorgante a
Filadélfia Locação e Construção Ltda e como outorgado o Sr. Sebastião
Carlos de Oliveira, concedendo amplos, gerais e ilimitados poderes para
gerenciar o negócio;
g) Procuração pública emitida em 22/01/2008 tendo como outorgante a
Filadélfia Locação e Construção Ltda e como outorgado o Sr. Carlos Rafael
de Oliveira, concedendo amplos, gerais e ilimitados poderes para gerenciar
o negócio;
h) Procuração pública emitida em 05/10/2009 tendo como outorgante a
ALFALIX e como outorgado o Sr. Sebastião Carlos de Oliveira, concedendo
amplos, gerais e ilimitados poderes para gerenciar o negócio;
i) Algumas rescisões contratuais de funcionários da FILADÉLFIA no período
de 30/04/2008 a 20/01/2009, com pagamentos efetuados através de
cheques nominais da Filadélfia Locação e Construção Ltda, com o nome do
funcionário e liquido a receber da rescisão de contrato de trabalho idêntico
ao cheque nominais, bem como as rescisões e os cheques assinados pelos
Srs. Carlos Rafael de Oliveira ou Carlos Henrique de Oliveira;
j) Algumas rescisões contratuais de funcionários da FILADÉLFIA no período
de 02/03/2009 a 18/11/2009, com pagamentos efetuados através de
cheques nominais da ALFALIX, com o nome do funcionário e liquido a
receber da rescisão de contrato de trabalho idêntico ao cheque nominal,
bem como as rescisões e os cheques assinados pelo Sr. Carlos Rafael de
Oliveira;
k) Reclamação Trabalhista n" 00962/2008 da 1a Vara do Trabalho de
Jaboticabal / SP, ajuizada em 13/08/2008, tendo como reclamante Luiz
Romão Fernandes e reclamados FILADÉLFIA e Filadélfia Locação e
Construção Ltda, trabalhados nos períodos de 19/03/2008 a 17/05/2008 e
19/05/2008 a 21/07/2008, respectivamente (18/05/2008 foi domingo).
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
23
O primeiro reclamado foi representado pelo procurador Sr. Carlos Rafael de
Oliveira, e o segundo pelo sócio-administrador Sr. Carlos Henrique de
Oliveira. Ante a sentença do juiz da causa, foi declarada a solidariedade
entre as reclamadas.
I) Encontrava-se no interior do Livro de Inspeção do Trabalho da
FILADÉLFIA, carta de preposto da FILADÉLFIA endereçada ao Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE, datado de 29/01/2009, assinada pelo sócio-
administrador Sr. Sebastião Carlos de Oliveira, com reconhecimento de
assinatura peio 2° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Monte Mo / SP, datado de 30/01/2009.
- Diante dos relatados acima, entendemos que a FILADÉLFIA tem relação de
interdependência econômica, financeira e gerencial com a Filadélfia
Locação e Construções Ltda, pois o que é mais contundente é o Sr. Carlos
Rafael de Oliveira gerenciando as duas empresas, assinando rescisões de
contrato de trabalho de funcionários da primeira e cheques para liquidar
estas rescisões da segunda. Outro fato a se considerar é o Sr. Carlos
Henrique de Oliveira assinar a rescisão de contrato de trabalho do
funcionário José Edson da Silva da FILADÉLFIA ocorrido em 28/07/2008,
sendo sócio-administrador da Filadélfia Locação e Construções Ltda e
Gerente Administrativo da FILADÉLFIA. Mais outro fato a se considerar é
rescisões da FILADÉLFIA sendo liquidados pela Filadélfia Locação e
Construção Ltda durante o período de 04/2008 a 01/2009, ou seja, após a
incorporação ocorrida pela ALFALIX (após a alteração contratual/destrato
social ou seu registro na JUCESP).
- Entendemos, ainda, que diante dos relatos acima, o Sr. Sebastião Carlos
de Oliveira tem relação pessoal e direta com as três empresas citadas, ou
seja: (i) na FILADÉLFIA foi ou é sócio-administrador, pois assinou como o
sendo na carta de preposto mesmo após a incorporação pela ALFALIX; (ii)
na Filadélfia Locação e Construção Ltda possui seu irmão Sr. Carlos
Henrique de Oliveira como sócio-administrador, na qual no período de
01/04/2007 a 02/10/2008 foi seu funcionário na FILADÉLFIA em cargo
gerencial, bem como detém procuração pública para gerir com amplos,
gerais e ilimitados poderes as três empresas; (iii) na ALFALIX possui
procuração pública para gerir com amplos, gerais e ilimitados poderes, e
sendo o sócio-administrador seu filho.
- Diante de todo o exposto, temos a convicção de que a Filadélfia Locação e
Construção Ltda formou grupo econômico com a FILADÉLFIA, e após a
incorporação, com a ALFALIX, conforme previsão legal contida no inciso IX
do artigo 30 A da Lei n° 8212, de 24/07/1991, com subsidio no § 2° do
artigo 2° da Consolidação das Leis do Trabalho. Também ficou caracterizado
o interesse comum do Sr. Sebastião Carlos de Oliveira juntamente com o
grupo econômico de fato acima citado, em relação aos fatos geradores de
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
24
contribuição previdenciária lançados neste PAF, conforme previsão legal
contida no inciso I do art. 124 do CTN.
Em sua impugnação, a interessada não rebate as constatações acima,
identificadas pela auditoria fiscal, limitando-se a relacionar a não ocorrência de
situações que, perante o seu ponto de vista, seriam necessárias para caracterizar
a formação de grupo econômico, e, por conseguinte, solidariedade passiva,
dentre outras:
- O Sr. Auditor Fiscal também não demonstrou que todos os Impugnantes
tenham autuado em comum ou conjuntamente na situação que constituiu
o fato gerador das contribuições objeto da impugnação.
- Há de salientar ainda que, as empresas Filadélfia Locação e Comércio Ltda,
possui quadro societário distinto da Empresa Filadélfia Comércio e
Transportes Ltda e da Empresa Alfalix Ambiental Ltda, conforme se observa
da ficha de breve relato obtida no site da JUCESP. Salienta-se que, as
empresas possuem capacidade financeira distinta, patrimônio distinto,
administradores distintos, CNPJ distinto, de tal sorte que, não há como
sustentar grupo econômico ou confusão de empresa.
- O grupo econômico se dá quando várias sociedades encontram-se sob
controle comum. O grupo pode se dar de constituição de fato ou de direito.
No caso em apreço, o de direito está afastado, porquanto, as empresas
(Filadélfia e Alfalix), em nenhum momento firmaram contrato, de maneira
que, atribuísse uma a outra a qualidade de controlada e controladora.
- O Sr. Auditor Fiscal não demonstrou ou comprovou que a Impugnante
Filadélfia Locação e Construção Ltda., e Sebastião Carlos de Oliveira tenham
tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador das contribuições
objeto das autuações, sendo a alegação de grupo econômico totalmente
contraria as previsões legais e entendimento sedimento pelos Tribunais
deste Pais”.
Pela análise do quadro fático apresentado, não apenas levando-se em
consideração o vínculo de parentesco entre os sócios e administradores das
empresas envolvidas, bem como pelas trocas, entre as estas pessoas, de
Procurações Públicas, concedendo mutuamente amplos, gerais e ilimitados
poderes para gerenciar seus negócios, além de atos de representação em
processos trabalhistas, inclusive com pagamentos de indenizações com cheques,
ora de uma, ora de outra empresa, minimamente justificados pela impugnante,
este julgamento conclui, com toda segurança e convicção, de que foi correta e
justa a caracterização do grupo econômico e das sujeições passivas dos atores
envolvidos na atividade empresarial da ALFALIX, sendo desnecessário, pois, que as
demais situações relacionadas pela impugnante também tenham ocorrido.
Quanto a inclusão de Sebastião Carlos de Oliveira no rol da sujeição passiva
solidária, verifica-se que ficou inequivocamente demonstrado pela autoridade
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
25
fiscal que este sujeito passivo tem interesse pessoal e agiu ativamente na
formação do grupo econômico de fato e nas situações constituintes dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias não recolhidas aos cofres da União,
uma vez que, em tese, a atuação em conjunto dá-se em atividades que se
desenvolvem em desacordo com o ordenamento jurídico, ou eivados de dolo,
fraude e má-fé, de modo a impossibilitar o cumprimento dessas obrigações
tributárias. Por todo o exposto, resta demonstrada a configuração de um grupo
econômico de fato e, por conseguinte, todos respondem solidariamente pelo
crédito constituído.
AUTOS DE INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIAS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Em relação à justificativa escusatória, de que não foi possível apresentar os
documentos solicitados pela auditoria fiscal ao afirmar que “informou e
comprovou através de cópia de Boletim de Ocorrência que alguns dos
documentos exigidos da Empresa Filadélfia haviam sido extraviados, e que não
possuíam cópias do acervo documental da referida empresa e por esta razão não
existia meios para cumprir a exigência”, que “informou que não possuía cópia do
acervo documental da referida Empresa Incorporada e por esta razão não existia
meios para cumprir a exigência, sendo indevido as autuações a este respeito”, e
que “não apresentou as documentações, arquivos, sistemas em meio digital, e,
etc, se trata de um erro de mera formalidade não justificando a lavratura das
autuações, haja vista que os recolhimentos a título das contribuições sociais
foram devidamente efetuados aos cofres públicos, conforme anteriormente
comprovado”, é imperioso dizer que o processo administrativo fiscal é informado
pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou seja, uma vez que
não há a previsão para a realização de uma audiência de instrução, como ocorre
no âmbito do processo civil, as provas de fato modificativo, impeditivo ou
extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações
pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação,
salvo nas hipóteses especificada no Decreto no 70.235/72, verbis.
“Art. 16, § 4o - A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos”.
Tendo em vista a existência de previsão legal para afastar temporariamente a
obrigatoriedade da apresentação do documento solicitado pela autoridade fiscal
por suposto motivo de força maior, para comprovar a justificativa de que não
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
26
estava de posse da documentação solicitada à época da fiscalização por motivo de
força maior, neste momento, em sede de impugnação, caberia à interessada
comprovar esta alegação.
Com esta finalidade, a interessada apresentou um boletim de ocorrência, visando
corroborar com a sua alegação de extravio.
Analisando-se este boletim de ocorrência, anexado às fls. 293 a 294, verifica-se
que a lavratura deste documento ocorreu em 19/08/2010, referindo-se ao
suposto extravio de documentos fiscais, que teria ocorrido em 30/04/2010.
Ou seja, decorreram quase quatro meses entre a data do extravio e a data da
lavratura do boletim de ocorrência, cuja justificativa foi apresentada à auditoria
fiscal em 27/08/2010 (fls. 291 a 292).
Ocorre que o Termo de Início de Procedimento Fiscal, anexado às fls. 202 a 203,
remetido via Aviso de Recebimento – AR (fl. 204), foi recepcionado em
02/07/2010, ou seja, em data anterior à data em que o sujeito passivo resolveu se
encaminhar ao órgão competente para noticiar o suposto extravio dos
documentos solicitados pela autoridade fiscal.
Oras, dada a natureza do boletim de ocorrência, por se tratar de um documento
meramente declaratório por quem requer a sua elaboração, não é cabível acatar a
alegação do sujeito passivo, e admitir que o teor deste documento seja verídico,
sem que haja qualquer comprovação de que o fato relatado, qual seja o extravio
dos documentos fiscais tenha, oportunamente, ocorrido há poucos dias do início
da ação fiscal, e que a sua lavratura foi providenciada somente após os referidos
tais documentos terem sido solicitados pela autoridade fiscal.
Neste caso, já que o sujeito passivo não se apresentou diligente e precavido em
relação às consequencias pelos supostos fatos que teriam ocorrido com
documentos tão relevantes, e de guarda e conservação obrigatórias, lhe caberia
apresentar outras provas, bem mais convincentes, que corroborassem com a sua
alegação de extravio.
Quanto à alegação da interessada, cujo objetivo é o de retirar a importância e a
relevância da documentação em meio digital, sob a alegação de que “não
apresentou as documentações, arquivos, sistemas em meio digital, e, etc, se trata
de um erro de mera formalidade não justificando a lavratura das autuações, haja
vista que os recolhimentos a título das contribuições sociais foram devidamente
efetuados aos cofres públicos, conforme anteriormente comprovado”, cabe
esclarecer que não cabe à autoridade fiscal decidir discricionariamente pela
aplicação ou não da norma legal, avaliando se a falta de apresentação de
documentos em meio digital seria ou não importante para o exercício das suas
atividades.
Com o advento do SPED Contábil, segundo o Decreto 6022/2007, que Instituiu o
Sistema Público de Escrituração Digital, os documentos exigíveis devem estar
disponíveis aos órgãos de fiscalização em arquivos digitais devidamente assinados
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
27
através de certificados eletrônicos. E quando escriturado eletronicamente os
livros diário e razão compõem uma peça única no entendimento do Conselho
Federal de Contabilidade, conforme Resolução CFC no 1.063/05:
2.8.2.7. O “Livro Diário” e o “Livro Razão” constituem registros
permanentes da entidade e, quando escriturados em forma eletrônica,
serão constituídos por um conjunto único de informações das quais eles se
originam.
Entende-se que foi correto e obrigatório o procedimento adotado pela autoridade
fiscal, ao lavrar os presentes autos de infrações por descumprimento de
obrigações acessórias, e uma vez demonstrada a ocorrência das infrações, o ônus
da prova em contrário de que não houve os fatos infringentes compete ao sujeito
passivo, que no presente caso não cumpriu com o seu dever legal de fornecer à
fiscalização os elementos de que esta necessitava para desenvolver seu trabalho e
apurar o efetivo cumprimento da obrigação previdenciária. Vale lembrar que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Como diz a doutrina de Leandro
Paulsen:
”Jamais pode o contribuinte se furtar à fiscalização. Poderá, sim, opor-se
aos efeitos de eventual lançamento que entenda ilegal. Ocorre, com
frequência, uma confusão entre atividade de fiscalização tributária e seus
efeitos. Contra aquela, o contribuinte não pode se opor, tendo inclusive o
dever legal de facilitá-la; contra esses, tem abertas inúmeras vias, nas
esferas administrativas e judicial, para deduzir seu eventual
inconformismo”(in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à luz
da doutrina e jurisprudência, 6a. ed, Porto Alegre, Livraria do Advogado,
2004, p. 1237).
A organização e disponibilização da documentação fiscal é responsabilidade do
contribuinte, conforme disposto no art. 225 § 5o do RPS/99, abaixo transcrito.
Confira-se o que diz o citado art. 225 § 5o do RPS/99, in verbis:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I- preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada
a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada
estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III- prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
28
IV- informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto;
V- encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais
numerosa entre seus empregados, até o dia dez de cada mês, cópia da Guia
da Previdência Social relativamente à competência anterior; e
VI- afixar cópia da Guia da Previdência Social, relativamente à competência
anterior, durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata
o
art.
74
da
Consolidação
das
Leis
do
Trabalho.
...................................................................................................................
§5oA empresa deverá manter à disposição da fiscalização, durante dez
anos, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
referidas neste artigo, observados o disposto no § 22 e as normas
estabelecidas
pelos
órgãos
competentes
(grifei)
...................................................................................................................
Extrai-se dos autos que a autuação foi devidamente formalizada e motivada com
atendimento das formalidades essenciais, e incumbe ao sujeito passivo o ônus da
prova em contrário, segundo mandamento expresso na Lei no 9.784/99, Art. 36:
Não tendo a interessada apresentado elementos que comprovassem de forma
inequívoca as suas alegações, devem ser mantidos os autos de infrações por
descumprimento de obrigações acessórias, identificadas pelos DEBCADs nos
37.323.563-1; 37323.564-0; 37.323.562-3 e 37.323.557-7
GUIAS DE RECOLHIMENTOS APRESENTADOS. COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO.
Em sua impugnação, a interessada alega que, durante a ação fiscal, não foram
considerados recolhimentos de contribuições incidentes sobre retenções em nota
fiscal pelos seus tomadores de serviços, na quantia de R$ 898.208,46, e apresenta
cópias de guias sob código de recolhimento 2119; 2640 e 2631, além de duas GPS
(13/2007, R$9647,03 e 13/2008, R$ 9.274,87) recolhidos durante a ação fiscal, em
13/08/2010, e uma tabela contendo a relação destes valores e seus
correspondentes documentos, anexados às fls. 2180 a 2249
As Seções II a X da Instrução Normativa SRP no 03, de 14.07.2005 regulamentam
as atividades de Cessão de Mão-de-Obra e de Empreitada quanto aos seus
atributos e quanto às obrigações para com a previdência social, tanto para o
tomador quanto para o prestador destes tipos de serviços. Ao afirmar, a
interessada, que prestou serviços regulados pelos arts. 143 a 147, pesa sobre ela
o cumprimento das obrigações acessórias, definidas na seção IX, arts. 161 a 164
da IN no.03, em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores, para que
também lhe seja permitida a compensação; reembolso ou restituição dos valores
retidos e recolhidos em excesso, verbis:
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
29
Seção IX
Obrigações da Empresa Contratada
Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar:
I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante,
relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços, na forma
prevista no inciso III do art. 60;
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil,
utilizando o código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas
previstas no Manual da GFIP;
III - demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo:
a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de
construção civil;
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços;
c) o valor bruto, o valor retido e o valor liquido recebido relativo à nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços;
d) a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou por
estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Art. 162. A empresa contratada fica dispensada de elaborar folha de pagamento e
GFIP com informações distintas por estabelecimento ou obra de construção civil
em que realizar tarefa ou prestar serviços, quando, comprovadamente, utilizar os
mesmos segurados para atender a várias empresas contratantes, alternadamente,
no mesmo período, inviabilizando a individualização da remuneração desses
segurados por tarefa ou por serviço contratado.
Parágrafo único. São considerados serviços prestados alternadamente, aqueles
em que a tarefa ou o serviço contratado seja executado por trabalhador ou
equipe de trabalho em vários estabelecimentos ou várias obras de uma mesma
contratante ou de vários contratantes, por etapas, numa mesma competência, e
que envolvam os serviços que não compõem o CUB, relacionados no Anexo XIV.
Art. 163. A contratada, legalmente obrigada a manter escrituração contábil
formalizada, está obrigada a registrar, mensalmente, em contas individualizadas,
todos os fatos geradores de contribuições sociais, inclusive a retenção sobre o
valor da prestação de serviços, conforme disposto no inciso IV do art. 60.
Art. 164. O lançamento da retenção na escrituração contábil, de que trata o art.
163, deverá discriminar:
I - o valor bruto dos serviços;
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
30
II - o valor da retenção; III - o valor líquido a receber. Parágrafo único. Na
contabilidade em que houver lançamento pela soma total das notas fiscais,
faturas ou recibos de prestação de serviços e pela soma total da retenção, por
mês, por contratante, a empresa contratada deverá manter em registros
auxiliares a discriminação desses valores, por contratante, conforme disposto no
inciso III do art. 161.
Em sede de julgamento, foram realizadas consultas aos bancos de dados da RFB,
junto ao sistema CNISA, onde ficou constatado que, para todo o período
fiscalizado, não constam informados, em nenhuma das GFIPs entregues até a
presente data, os recolhimentos relacionados nas GPS anexadas aos autos,
realizados pelos tomadores dos serviços do sujeito passivo.
Por este motivo, a menos que sejam devidamente informados todos os valores
retidos em nota fiscal pelos seus tomadores de serviços em GFIP, cuja finalidade
seria a compensação para o abatimento das contribuições previdenciárias
devidas, não deve ser acatado o pedido de consideração dos referidos
recolhimentos para a redução do presente crédito previdenciário.
Quanto aos dois recolhimentos realizados pela própria interessada sob o código
2100, em atraso e durante a ação fiscal, entende-se que estes valores são
passíveis de serem aproveitados no abatimento do presente crédito
previdenciário. Mas este procedimento não deve ser realizado por este
julgamento, pelo fato de que, ao providenciar recolhimentos em atraso no
decorrer da ação fiscal, o sujeito passivo não o exerceu espontaneamente. Neste
caso, tais recolhimentos deverão serem aproveitados apenas após o
encerramento do presente processo, já que a multa de ofício, aplicada pelo não
recolhimento espontâneo, faz parte do litígio.
OPORTUNIDADE PARA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
A interessada requereu nova oportunidade para apresentar outros documentos
antes do julgamento em instância administrativa. Este pedido, mesmo que
extemporâneo fosse, deveria estar acompanhado dos documentos que ela
pretendesse adicionar ao processo. Entretanto, indeferido ele seria, tal como foi
de forma omissiva, se ela não apresentasse nenhuma justificativa que se
enquadrasse ao rol do § 1o do art. 7 o da Portaria 10.875 de 24.08.2007, verbis:
Art. 7 o A impugnação mencionará: ...
§ 1 o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
31
Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir nova oportunidade para juntada
de documentos. Devem estas ser apresentadas com a impugnação, no prazo
fixado para isso, a menos que ocorra uma das hipóteses acima transcritas. Neste
caso, deveria ser a prova apresentada com requerimento que demonstrasse a
ocorrência das situações ali mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se
configuradas as hipóteses, deferir a juntada. Não tendo sido isso feito até a
presente data, deve ser o julgamento realizado de acordo com o conteúdo dos
autos.
Destaco, ainda, que, em relação à configuração de grupo econômico e sua
responsabilização para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias, aplica-se a Súmula
CARF n.o 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Considerando que os recorrentes insistem na tese da inconstitucionalidade das
cobranças, reitero que a matéria não pode ser apreciada por este órgão, em virtude da Súmula
CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente também insiste na tese de que os valores apontados em guias de
recolhimento juntadas por ele aos autos deveriam ser abatidos do crédito exigido. Sem razão,
porém. O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social - GPS
depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá
apenas mediante declaração em GFIP.
Finalmente, em relação à multa, aplica-se a Súmula CARF n.o 196, de observância
obrigatória por este Conselho, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720718/2011-49
32
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assim, deve-se realizar a comparação nos moldes previstos na Súmula CARF n. 196,
aplicando-se a legislação mais benéfica ao contribuinte.
Finalmente, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória,
relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital,
aplica-se a Súmula CARF n.o 181, de modo que esta deve ser afastada:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para i) determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos
termos da Súmula CARF no 196; ii) cancelar a multa CFL-23, em razão da Súmula CARF no 181.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 4342
DF CARF MF
Original